Tribunal: TJDFT
Processo: 0712153-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto a fatos constitutivos de seu direito.
2. A revelia não importa, automaticamente, a procedência do pedido inicial, tendo em vista que se trata de presunção relativa, ou seja, mesmo diante de sua decretação, os argumentos deduzidos devem ser verossímeis, a luz do art. 345, inc. IV, do CPC, afastando-se os efeitos materiais da revelia.
3. Não é cabível, no entanto, o imediato julgamento de mérito em caso de reconhecimento da revelia, se não incidem os efeitos de presunção de veracidade dos fatos alegados na exordial, devendo-se proceder ao saneamento do feito, à luz do art. 357, do CPC.
4. Configura-se cerceamento de defesa na sentença que reconhece a revelia e afasta a presunção da veracidade dos fatos alegados, porém promove o julgamento antecipado do mérito quando a autora, impedida de produzir provas das suas alegações, tem a ação julgada em seu desfavor, pois não se desincumbiu do seu ônus probatório.
5. Sentença cassada de ofício.